Tribunal: TJDFT
Processo: 0726778-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 4.828,75 (quatro mil oitocentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos).
2. Alega o recorrente que a decisão do juízo de origem não considerou sua situação de vulnerabilidade financeira. Afirma que se encontra em estado de endividamento severo, que a obrigação imposta é desproporcional, sendo vedada pelo art. 6o, IV, do CDC, bem como que a prestação se tornou excessivamente onerosa, nos termos do art. 317 do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se o endividamento da recorrente é fato capaz de elidir sua responsabilidade pelo pagamento do débito referente a mensalidades escolares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a parte requerente é fornecedora de serviços, angariando lucro com sua atividade, cujo destinatário final é a requerida (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
6. Em que pesem as alegações recursais, os serviços foram efetivamente prestados pela parte autora, que faz jus ao pagamento das mensalidades em aberto.
7. Não constitui prática abusiva a execução do contrato de prestação de serviços em razão do inadimplemento do consumidor, mas exercício regular do direito. No caso, o contrato de ID 70624255 não apresenta cláusulas abusivas capazes de colocar a consumidora em posição de desvantagem, o que torna necessário seu cumprimento.
8. Ademais, não se verifica onerosidade da prestação, mas desordem financeira por parte da autora após a contratação dos serviços, o que, por si só, não é motivo para revisão do valor do débito.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98 do CPC. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
11. A recorrida foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 70624505. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 500,00 a título de honorários advocatícios ao patrono da recorrida. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.
_____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, IV. CC, art. 317.